Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL CONTRATADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. SUBSISTÊNCIA. NEGÓCIO. PRESERVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM SUBSERVIÊNCIA AO EXIGIDO. ATO ILÍCITO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. INSERÇÃO DA SITUAÇÃO CLÍNICA DOS BENEFICIÁRIOS NO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO AMBIENTE TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. DISTINGUISHING. TRANSTORNOS NÃO QUALIFICÁVEIS COMO DOENÇA GRAVE NA DICÇÃO LEGAL NEM QUE DEMANDA INTERNAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MULTA. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EFETIVO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução motivada por irregularidade cadastral do empresário individual junto à Receita Federal do Brasil, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo empresarial por empresário individual, estabelece como pressuposto que a denúncia seja promovida com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, condicionando-a, ademais, à notificação prévia informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 557/2022, art. 9o e art. 10; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
3. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
4. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, §3o, alínea "b", e 13, p. único, II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, garantidor da preservação de sua sobrevivência ou incolumidade física, com a condição de que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida, caso suspenso o pagamento pela estipulante (STJ, Tema repetitivo 1.082).
5. Não soa consoante a normatização vigorante e os princípios informadores do contrato de plano de saúde que, ainda que a denúncia tenha sido ultimada legitimamente pela operadora, não se tratando de situação de fraude ou inadimplência, haja suspensão das coberturas se vigorante tratamento de enfermidade grave ou, ainda, que possa implicar risco à incolumidade física do beneficiário, conduzindo à apreensão de que a denúncia, nessas condições, não obstante assegurado o direito à migração sem criação de novos prazos de carência, deve merecer enquadramento ponderado e ser sujeitada à mesma regulação pertinente às coberturas em situações de emergência ou urgência, na dicção legal, obstando que haja a imediata suspensão das coberturas se não ultimada a migração (Lei n. 9.656/98, art. 35-C).
6. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, não alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiário portador de asma grave e atraso global do desenvolvimento, mas que não conduza a aludidas situações, a interpretação que se afina com a natureza jurídica do relacionamento, com o objeto negocial e com aludida construção é no sentido de que alcança essas situações pontuais, devendo ser preservada a vigência do plano, salvo situações clínicas impassíveis de conduzirem a risco de agravamento da saúde do paciente (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; STJ, Tema repetitivo 1.082)..
7. Aferido que os beneficiários do plano foram, injusta e indevidamente, surpreendidos com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto não chegaram a ser formalmente notificados da rescisão contratual e permaneciam adimplentes, deixando-os desamparados, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
8. O cancelamento de plano de saúde de forma indevida irradia aos segurados angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por afetar a obtenção e cobertura dos serviços médico-hospitalares dos quais necessitam, o que é agravado e otimizado quando se encontra um deles em tratamento para recuperação de sua saúde, sendo privado da previsibilidade quanto aos cuidados e atendimentos que seu estado demanda, consubstanciando os efeitos derivados da conduta da operadora, pois, fato gerador de dano moral afligindo-o, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
9. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
10. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, §4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o e 537).
11. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à parte demandada volvida ao restabelecimento do contrato de plano de saúde, a astreinte, cuja destinação é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, somente tem incidência na hipótese de efetivo descumprimento da obrigação cominada, não se prospectando a lindes diversos da obrigação imposta objetivamente.
12. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.